Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-05.2018.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002134-05.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ingresso no Curso Superior]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA ELVIRA DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.897.711-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), STEFFANO SCARABOTTOLO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), ANDERSON FERNANDES DE MIRANDA - CPF: 042.348.876-76 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – VESTIBULAR – SISTEMA DE COTAS AFIR
MATIVAS – ALUNO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO ESSENCIAL EXIGIDO EM EDITAL (HISTÓRICO ESCOLAR) - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TER ESTUDADO, INTEGRALMENTE, EM ESCOLA PÚBLICA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) – AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE (ART. 53 DA LEI Nº 9.394/96) – VINCULAÇÃO AO EDITAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 53 da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao regulamentar o art. 207 da Carta Magna, garantiu às Universidades a sua autonomia didático-científico e administrativa. Logo, em se tratando de política de cotas afirmativas, bem como as normas e critérios objetivos de acesso, tem a Universidade total autonomia que advém da Lei Maior e no plano infraconstitucional.

2. A exigência de que os candidatos tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública, constante em edital é critério objetivo, o qual não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de cotas.

3. Ademais, é princípio jurídico basilar de que o edital é lei entre as partes, ou seja, vincula tanto a Administração Pública quanto o Impetrante, o dever de seguir fielmente as normas ali previstas. Nesse norte, a não apresentação de histórico escolar no momento da matrícula contraria as regras do edital (item 19.7.3 do edital nº 002/2018- COVEST).

4. Recurso de Apelação desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ELVIRA DE ALMEIDA PEREIRA contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança nº 1002134-05.2018.811.0055, denegou a ordem.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato da Apelante ter a sua matrícula negada para o curso de Jornalismo, ante à ausência de documento exigido em edital.

Em suas razões recursais (Id. 23259109), alega a Apelante que cursou apenas 1 (uma) matéria em escola privada no sistema EJA (supletivo), que faz
jus
ao sistema de cotas.

Traz considerações acerca dos art. 206 e 208, ambos da Constituição Federal e da Lei nº 9.394/96.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 23259114.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 26430453.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central da lide é saber se a Apelante tem direito líquido a ser matriculada no curso de Jornalismo sem apresentar o seu histórico escolar.

Importante registrar inicialmente que a negativa de posse da Impetrante, ora Apelante, não ocorreu pelo fato de ter concluído o seu ensino médio pelo sistema de EJA (supletivo) em escola privada, mas sim pelo fato desta não apresentar documento essencial exigido em edital, qual seja, o histórico escolar, conforme se pode observar na Declaração anexada no Id. 23259088.

Ressalto também que a Apelante, de acordo com a mesma Declaração acima mencionada, se inscreveu como cotista de escola pública.

Registro também que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
teve como fundamento principal a não apresentação de documento e como motivação secundária, a conclusão do ensino médio da Impetrante pelo sistema EJA em escola privada.

Desta forma, o Recurso de Apelação interposto pela Impetrante, em tese, feriu o princípio da dialeticidade, haja vista não ter impugnado de forma específica o fundamento central da sentença.

Entretanto, para que não se alegue futuramente nulidade do
decisum
por ausência de fundamentação, passo a analisar o mérito recursal.

O art. 53 da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao regulamentar o art. 207 da Carta Magna, garantiu às Universidades a sua autonomia didático-científico e administrativa.

Logo, em se tratando de política de cotas afirmativas, bem como as normas e critérios objetivos de acesso, tem a Universidade total autonomia que advém da Lei Maior e de lei infraconstitucional.

Com efeito, a exigência de que os candidatos tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública, constante em edital é critério objetivo, o qual não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o próprio sistema de cotas.

Este é fundamento que, embora não seja sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é bastante sedimentado no âmbito daquela Corte Superior.

Trago à colação, um aresto recente emanado do STJ que reafirmou tal posicionamento, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a vexata quaestio, consignou (fl. 180/e-STJ): "(...) Sob esse prisma, afigura-se manifesta a legitimidade da pretensão postulada pela autora, na espécie dos autos, na medida em que, embora tenha cursado parte do ensino médio em escola particular, na condição de bolsista integral, conforme documentação acostada aos autos, cursou o restante do ensino fundamental e o 1° ano do ensino médio em escola pública, pelo que não se mostra razoável impedir a matrícula de candidata aprovada no curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará (...)". 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do STJ.
Com efeito, a matéria de fundo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, fixando entendimento de que a forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade, bem como as normas objetivas de acesso às vagas destinadas à política pública de reparação, faz parte da autonomia específica prevista no art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e de que a exigência de que os candidatos a vagas como discentes no regime de cotas "tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil", constante no edital do processo seletivo vestibular, é critério objetivo que não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o sistema de cotas proposto.
3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp 1818389/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (NEGRITEI)

No caso específico de aluno que conclui o ensino médio pelo sistema de EJA, ainda que sejam poucas disciplinas (como se apresenta no presente caso concreto), o STJ mantém o mesmo entendimento, ou seja, é matéria que se encontra no campo da autonomia universitária.

Trago, à título de ilustração, o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RESERVADAS. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS. OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. No caso em tela, conforme premissa de fato fixada pela origem,
o estudante cursou quatro disciplinas no ensino médio, modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, em instituição particular
gratuitamente, com o auxílio de bolsa. 2. O Tribunal de origem concluiu não ser razoável enquadrar o recorrente como egresso da rede pública de ensino, uma vez que "se o candidato frequentou disciplinas do ensino médio em instituição particular, ainda que gratuitamente, não faz jus à matrícula dentro do sistema de cotas para egressos do ensino público"(fls. 660). 3.
A matéria de fundo já foi objeto de análise por esta Corte Superior de Justiça, fixando entendimento de que a forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade, bem como as normas objetivas de acesso às vagas destinadas à política pública de reparação, fazem parte da autonomia específica prevista no art. 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que a exigência de que os candidatos a vagas como discentes no regime de cotas "tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil", constante no edital do processo seletivo vestibular, é critério objetivo que não comporta exceção, sob pena de inviabilizar o sistema de cotas proposto
. Precedentes: REsp 1328192/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 23/11/2012; REsp 1254042/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012; REsp 1247728/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 14/06/2011; REsp 1132476/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 21/10/2009. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1314005/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 28/05/2013) (NEGRITEI)

No caso em tela, os documentos acostados no Id. 23259088 (Declaração da Escola Futuro Formação Profissional) são cristalinos em demonstrar que a Impetrante concluiu o seu ensino médio no sistema EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escola privada.

Só por este motivo já seria fundamento suficiente para desprover o recurso e manter a sentença que denegou a ordem à Apelante.

Entretanto, há outro fundamento a justificar o desprovimento do recurso, qual seja: a não observância das regras editalícias pela Impetrante, ora Apelante.

É princípio jurídico basilar de que o edital é lei entre as partes, ou seja, vincula tanto a Administração Pública quanto o Impetrante, o dever de seguir fielmente as normas ali previstas.

Acerca da matéria aqui em discussão, assim é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO COMPROVAÇÃO - VESTIBULAR - VINCULAÇÃO AO EDITAL - OBSERVÂNCIA
- SENTENÇA REFORMADA NO DUPLO GRAU. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da República de 1988.
O edital é ato vinculante tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos que se inscrevem no concurso e, por isso, passam a ter que observar as regras estabelecidas no ato convocatório do certame.
(TJMG - Apelação Cível 1.0480.14.011978-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2016, publicação da súmula em 30/08/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. VESTIBULAR UNIVESP
. 2º SEMESTRE DE 2018.
Candidato que optou pelo regime de cotas para alunos egressos de escola pública
, porém cursou o ensino médio em instituição privada. Pretensão de ver assegurado o direito à matrícula, sob a alegação de que seria aprovado mesmo sem os pontos advindos do mencionado sistema. Descabimento.
Edital do Processo Seletivo Vestibular que expressamente prevê a desclassificação sumária do candidato que, tendo optado pelo sistema de pontuação acrescida, não comprovar tal condição no ato da matrícula. Ausência de direito líquido e certo. Denegação da ordem mantida.
Recurso não provido. (TJ/SP; Apelação Cível 1037790-12.2018.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) (NEGRITEI)

No caso em apreço, o edital do exame vestibular ao qual a Apelante se submeteu é claro e expresso acerca da indispensável apresentação do histórico escolar no ato da matrícula, conforme estabelece o item 19.7.3 do Edital nº 002/2018 – COVEST (Id. 23259089), que assim está redigido,
in verbis:

19.7.3
O candidato optante pela Ação Afirmativa - Escola Pública
deverá entregar os documentos elencados no subitem 19.7.1 e como comprovação desta Ação Afirmativa
deverá entregar o Histórico Escolar do Ensino Médio
, em que conste que todas as séries/fases/ciclos que compõem este nível de ensino foram cursadas integralmente em escola pública. (NEGRITEI)

As autoridades indigitadas coatoras, ao negar a matrícula no curso de Jornalismo à Impetrante por ausência de apresentação de histórico escolar, nada mais fizeram do que seguir o edital.

Desta forma, questiona-se: Onde está o ato coator?

Onde está a arbitrariedade e ilegalidade praticada pela autoridade pública?

Definitivamente não há!

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021